Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727487-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILTON FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Considerando que, na petição de ID 73729816, o impetrante informa que o presente habeas corpus foi protocolado por erro, em duplicidade ao Habeas Corpus n. 0727481-51.2025.8.07.0000, o feito não merece prosseguir, haja vista a inequívoca litispendência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 9 de julho de 2025 14:08:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator